Tribunal: TJPA
Processo: 0800740-47.2020.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800740-47.2020.8.14.0069

APELANTE/APELADO: SERGIO MAGALHAES SOUZA DA SILVA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para apropriação de coisa achada; (iii) verificar a regularidade da negativação da vetorial da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Proferida sentença condenatória, fica superada a discussão sobre eventual inépcia da denúncia.

4. A apropriação de coisa achada exige que o bem esteja perdido ou abandonado, o que não ocorre quando o agente subtrai bem da vítima que apenas adormeceu.

5. A culpabilidade pode ser negativada quando o agente se aproveita da vulnerabilidade momentânea da vítima, o que revela maior censurabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“A audácia do agente ao se aproveitar de situação de vulnerabilidade da vítima justifica a negativação da culpabilidade na dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §1º, e 169, parágrafo único, II; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 217.252/MT, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27.5.2024; STJ, REsp n. 2.052.151/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.2.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sérgio Magalhães Souza da Silva apela de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do CP (ID 23867090).

O apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação, sustentando que a denúncia seria genérica e omissa quanto à conduta específica atribuída ao recorrente. No mérito, pugna pela desclassificação do crime de furto para o crime de apropriação de coisa achada (art. 169, parágrafo único, II, do CP). Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 23867098).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23867100), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 29824221).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso pressupõe o enfrentamento de questão preliminar por meio da qual a defesa suscita ofensa ao princípio da correlação, sustentando que a denúncia seria genérica e desprovida de individualização da conduta atribuída ao acusado, circunstância que, segundo afirma, inviabilizaria o exercício da ampla defesa e do contraditório, em afronta ao art. 41 do CPP e a garantias previstas em tratados internacionais de direitos humanos.

Sem embargo, tenho que a tese defensiva, a despeito da nomenclatura utilizada, não se relaciona propriamente ao princípio da correlação, o qual impõe a correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles considerados na sentença, mas traduz inconformismo com a suposta ausência de individualização da conduta na peça acusatória, o que configuraria, em tese, hipótese de inépcia da denúncia.

Todavia, destaco que nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “diante da prolação de juízo condenatório, havendo apreciação do próprio mérito da persecução penal, esvai-se a análise do pretendido reconhecimento da inépcia da denúncia” (
AgRg no HC 217.252/MT
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27.5.2024; no mesmo sentido: STJ,
REsp n. 2.052.151/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.2.2025), hipótese retratada nos autos.

À vista disso,
não conheço a preliminar
.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

In casu
, o apelante objetiva a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º do CP, pugnando pela desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada, prevista no artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Não obstante, a pretensão não merece acolhida. O crime de apropriação de coisa achada, equiparado à apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, pressupõe que o bem esteja perdido (res deperdita), isto é, afastado da esfera de vigilância de seu titular, de modo a não se identificar a pessoa a quem pertença, ou, ainda, abandonado (res derelicta), quando há inequívoca intenção de seu dono em renunciar à posse, o que não se verificou na hipótese dos autos, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Entendo não ser aplicável no presente caso a desclassificação, pleiteada pela defesa, para apropriação de coisa achada. Pois no presente caso a motocicleta subtraída não estava perdida, do que se extrai dos autos o réu aproveitou que a vítima dormiu para subtrair sua motocicleta.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime.

Em juízo MICHELY OLIVEIRA DA SILVA narrou que estava em uma festa no dia do ocorrido, que estava a depoente um rapaz que estava com ela e um ficante da depoente. Que a depoente saiu com seu ficante na moto e ele se perdeu no caminho. Que o ficante estava com muito sono e parou em um banco na Nova Carajás, que se sentou no banco e um nacional se aproximou dele para perguntar se estava tudo bem. Que depois de um tempo o rapaz dormiu sentado no banco e quando acordou não encontrou mais a moto, que estava no com a chave no contato. Que a depoente ficou rastreando a moto e a encontrou em Pacajá. Que quando encontraram a motocicleta em poder do réu, seu amigo o reconheceu como sendo a pessoa que teria perguntado se estava tudo bem antes de cair no sono.

Além disso, DEVANEY SOARES DOS SANTOS narrou em juízo que estava na companhia de Michele e outro amigo em uma festa. Que em determinado momento decidiram sair do local e ir para a casa de Michele. Que o depoente foi na moto de Michele e ela em um carro com o outro amigo. Que no meio do caminho o réu apagou a moto e perdeu os dois de vista. Que o depoente estava sem telefone e não lembrava o número deles. Que decidiu parar em um ponto que ele sabia que eles iriam passar. Que quando parou a moto encontrou um nacional e se cumprimentaram. Que se sentou no banco e começou a sentir muito sono. Que acabou caindo no sono e quando acordou a moto não estava mais no local. Que perguntou para um pessoal que estava por perto e disseram que tinham visto o homem saindo na moto. Que por volta de 17h conseguiram rastrear a moto, passando por Novo Repartimento. Que encontraram a motocicleta em Pacajá. Que o nacional foi preso em Pacajá, ainda em posse da motocicleta, que em sede policial ele teria afirmado que o depoente tinha dado a moto para ele. Que o depoente foi até Pacajá e reconheceu o réu como sendo a pessoa que o cumprimentou quando se sentou no banco.

Ao contrário do alegado pela defesa a vítima confirmou que o réu era o nacional que estava perto do local onde se sentou e acabou dormindo.

Portanto, não resta dúvidas de que a prática do tipo penal do Art. 155, §1º do Código Penal, deve ser imputada ao réu SÉRGIO MAGALHÃES SOUZA DA SILVA. (ID 23867090, pág. 3/4)

Como se vê, inviável acolher o pleito desclassificatório, seja porque os bens não estavam perdidos ou abandonados, seja porque o dolo do agente foi o de subtrair, e não de se apropriar de coisa achada. Mantém-se, assim, a condenação do apelante pelo crime de furto, tal como admite a jurisprudência (v.g. TJMG,
ApCrim n. 0006642-91.2021.8.13.0720
, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 7.3.2023).

Por fim, o recorrente requer a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que a vetorial da culpabilidade foi negativada mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para desvalorar a moduladora:

“O acusado é primário; a culpabilidade é censurável, o réu aproveitou que a vítima caiu no sono para subtrair sua motocicleta.” (ID 23867090 - Pág. 4)

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, noto que a negativação da circunstância judicial foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, porquanto o apelante agiu com ousadia e destemor ao cometer o crime, ao se aproveitar da situação de vulnerabilidade momentânea do condutor da motocicleta, que adormeceu em via pública durante a madrugada, após o veículo ‘apagar’, para, de forma sorrateira e audaciosa, subtrair o bem de maneira silenciosa e sem ser notado, mesmo diante da presença de testemunha nas imediações.

Nesse contexto, a jurisprudência admite que a audácia aumenta a censurabilidade do delito, justificando a manutenção da análise negativa da culpabilidade (TJMG,
ApCrim n. 0042134-26.2021.8.13.0145
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª Câmara Criminal, j. 27/04/2022), caso retratado nos autos, de modo que mantenho inalterada a reprimenda fixada pelo juízo sentenciante, o que prejudica o pedido de análise da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026